Tribunal: TJDFT
Processo: 0721182-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO CELEBRADO ENTRE OS LITIGANTES SEM A PARTICIPAÇÃO DO PATRONO ATÉ ENTÃO CONSTITUÍDO. LEGITIMIDADE. RESERVA DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO DO ADVOGADO. ESTATUTO DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O advogado destituído tem legitimidade para perseguir a verba honorária, ainda mais quando demonstrada de forma inequívoca a sua atuação como patrono da credora no processo de execução e de embargos à execução, incluindo a instância revisora.
2. O acordo firmado entre as partes não poderia dispor de verba que pertence a terceiro sem a participação desse.
3. Não se depreende a ocorrência de bis in idem, eis que o valor ajustado no acordo está voltado à verba honorária contratual, enquanto a decisão agravada tratou tão somente da verba honorária sucumbencial relativo ao feito executivo (processo de execução e embargos do devedor).
4. Recurso desprovido.